Tribunal: STF
Processo: HC 265368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DO REEDUCANDO NA OITIVA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS OUVIDAS NA PRESENÇA DE DEFENSORES. APLICAÇÃO DO ART. 270 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ABOLVIÇÃO. NÃO PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS FATOS APURADOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente sancionado administrativamente pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave, com a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime.



    2. Busca-se o reconhecimento de ilegalidade do procedimento administrativo, a fim de anular ou absolver o sentenciado; subsidiariamente, pretende-se a desconstituição da infração disciplinar, sob o argumento de inexistir lastro probatório mínimo capaz de sustentar o édito condenatório ou, ainda, a própria falta disciplinar. Caso não seja esse o entendimento, requer-se a desclassificação da conduta para falta de natureza média.



    II. Questão em discussão



    3. Examina-se a possibilidade de anulação do procedimento administrativo disciplinar, de absolvição do sentenciado ou, ainda, de desclassificação da conduta a ele imputada.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica” (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/5/2019), como ocorreu no caso sob exame.



    5. Se todas as versões dos fatos foram minuciosamente analisadas, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, não há como afirmar que houve cerceamento de defesa pelo simples fato de o reeducando não ter estado presente na oitiva dos agentes de segurança. Consta, ainda, que a defensoria da FUNAP acompanhou todas as oitivas realizadas no procedimento administrativo. Além disso, foi aplicada, no caso, a regra do art. 217 do Código de Processo Penal.



    6. Para divergir das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de absolver o paciente ou mesmo para desclassificar a sanção a ele aplicada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — providência inviável na estreita via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.